Tribunal: STF
Processo: HC 200220
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Minstro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    3. As alegações de ausência de fundamentos válidos para a constrição preventiva, bem como de nulidade do flagrante não foram apreciadas na Corte estadual, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso cuida da prática de crime gravíssimo cometido com violência. Desse modo, não obstante possua filho menor de 12 (doze) anos de idade, tem-se que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, as circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, II, e no art. 125, todos do Código Penal. Em 18.12.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da acusada, tendo o mandado sido cumprido em 20.01.2021.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 649.429, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ausência de comprovação da autoria delitiva, destacando que “não há nenhuma prova de qualquer ligação pessoal, ou mesmo correlação, entre a paciente e vítima”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a ilegalidade da prisão. Afirma que os policiais adentraram em seu domicílio sem autorização e sem qualquer mandato judicial. Além disso, “a Paciente foi submetida à uma sessão de tortura, por meio do emprego de abuso de autoridade através de força física e psicológica, chegando ao ponto de colocar saco plásticos na cabeça da paciente e seu esposo, no intuito de ambos confessarem a autoria do crime, conforme depoimentos constantes nos autos”. Por fim, ressalta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando que paciente possui um filho, com 10 anos de idade, “portador de diabetes tipo 01”, que depende de seus cuidados.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As alegações de ausência de comprovação da autoria delitiva e de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, assim como eventuais vícios na custódia, não foram sequer analisados pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Ainda que assim não fosse, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente denunciada e presa preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro.
    12. Por fim, a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 
    13. Ocorre que, na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “a paciente responde por crime de homicídio, praticado com extrema violência, contra a vítima que se encontrava grávida e foi morta com disparos de arma de fogo no abdômen”. Sendo assim, tendo a paciente praticado crime mediante violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator